Tribunal: TJES
Processo: 5014849-54.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014849-54.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR NEMER SALLES MARAO e outros
RECORRIDO: BENDITO CACAO RESORT E SPA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EQUÍVOCO REPRODUZIDO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. REFERÊNCIA A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE (123 MILHAS) NO RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PARA CONSTAR A PARTE RÉ CORRETA (BENDITO CACAO RESORT E SPA LTDA). MANUTENÇÃO DO MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTELEIRO CARACTERIZADA. RECUSA DE RESERVA PREVIAMENTE CONFIRMADA. DANO MORAL MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5014849-54.2023.8.08.0011

Embargante: BENDITO CACAO RESORT E SPA

Embargado: VICTOR NEMER SALLES MARÃO e BEATRIZ VALIM DOS SANTOS CRUZ

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EQUÍVOCO REPRODUZIDO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. REFERÊNCIA A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE (123 MILHAS) NO RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PARA CONSTAR A PARTE RÉ CORRETA (BENDITO CACAO RESORT E SPA LTDA). MANUTENÇÃO DO MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTELEIRO CARACTERIZADA. RECUSA DE RESERVA PREVIAMENTE CONFIRMADA. DANO MORAL MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BENDITO CACAO RESORT E SPA LTDA em face do acórdão de Id. 12654512, que deu provimento parcial ao recurso inominado dos autores para condenar o embargante ao pagamento de danos morais.

2.
O embargante sustenta a existência de erro material e obscuridade, alegando que o julgado fundamentou a condenação com base em premissas fáticas atribuídas à empresa "123 Milhas", que sequer figura no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão de fato padece do erro alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando detidamente os autos, observa-se que o equívoco na identificação da parte passiva e na narrativa dos fatos remonta à sentença de primeiro grau (Id. 11150227). Naquela oportunidade, o juízo de origem, ao decidir embargos declaratórios, acabou por fundamentar o julgado em premissas estranhas à lide, mencionando a empresa "123 Viagens e Turismo LTDA" e os problemas sistêmicos por ela enfrentados à época.

5. Tal erro foi inadvertidamente replicado no relatório e na fundamentação do acórdão ora embargado. Todavia, a despeito do vício nominal, a responsabilidade do ora embargante (BENDITO CACAO RESORT E SPA LTDA) decorre da falha direta na prestação de seus serviços, conforme comprovado nos autos: o hotel confirmou a reserva dos autores via e-mail e, no momento do check-in, recusou o cumprimento da oferta, exigindo novo pagamento.

6. Portanto, a correção do erro material é imperativa para que o título judicial reflita com precisão as partes litigantes e a causa de pedir, sem que isso importe, contudo, na alteração do resultado do julgamento (manutenção da condenação em danos morais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ante o exposto, VOTO no sentido de ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material constante no acórdão. Onde se lê "123 VIAGENS E TURISMO LTDA", passe a constar "BENDITO CACAO RESORT E SPA LTDA", retificando-se o relatório e a fundamentação para que se refiram exclusivamente à falha na prestação de serviço do estabelecimento hoteleiro, mantendo-se inalterado o dispositivo condenatório.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)